Tribunal: TJDFT
Processo: 0714882-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. PROPOSTA PELO SINDIRETA/DF. TEMA 1.169 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. Trata-se de liquidação/cumprimento individual de sentença coletiva, cujo título judicial exequendo foi proferido na ação coletiva n. 32.159/97 ajuizada pelo SINDIRETA/DF em face do DISTRITO FEDERAL objetivando o recebimento do benefício alimentação dos seus substituídos, referente ao período de janeiro de 1996 até o restabelecimento da referida verba alimentar.
2. O processo em questão não é alcançado pela decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no denominado TEMA 1.169, para suspensão dos processos que envolvem a necessidade de liquidação prévia do título judicial coletivo. Considerando que a parte credora incialmente ajuizou a liquidação do título judicial coletivo. No entanto, a apuração do crédito exequendo, também, não demanda cálculos complexos, mas meros cálculos aritméticos. Assim, desnecessária a suspensão do processo de origem.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada e determinada a regular tramitação do processo n. 0717264-94.2022.8.07.0018.